Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-55.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001317-55.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA (TERCEIRO INTERESSADO), UEDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.258.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILEIDE CLARA DA SILVA - CPF: 705.592.101-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001317-55.2022.8.11.0004

APELANTE: JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO CRIME POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CIÊNCIA DO APELANTE DAS MEDIDAS APLICADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVA ORAL – DEPOIMENTO DA OFENDIDA COERENTE E SEGURO – REGIME – RÉU REINCIDENTE – SÚMULA 269 DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
é insustentável a tese da defesa de que o agravante não tinha conhecimento das medidas protetivas contra ele aplicadas, uma vez que consta do auto de prisão em flagrante que ele próprio relatou ‘que já tinha ciência da medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor, pois a vítima tinha lhe dito, mas que não tinha sido intimado pelo oficial de justiça
” [STJ. AgRg no HABEAS CORPUS No 749.511 – SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 8/8/2022].

Mostra-se injustificável o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“Súmula 269 do STJ:
É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos
reincidentes
condenados a pena igual ou
inferior
a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001317-55.2022.8.11.0004

APELANTE: JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Johnathan Antônio da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças
/MT
, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e no art. 150,
caput
, na forma do artigo 70, com a aplicação das agravantes descritas no art. 61, I e II, “
f
”, todos do Código Penal, c/c art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006 [
descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio
].

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória.

No que se refere ao crime de invasão de domicílio, pretende a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a alteração para o regime aberto de cumprimento de pena.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001317-55.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Johnathan Antônio da Silva
a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Promotora de Justiça signatária, vem diante de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988, e artigo 41 e seguintes do Código de Processo Penal, oferecer D E N Ú N C I A em face de:

JOHNATHAN ANTÔNIO DA SILVA, brasileiro, solteiro (convivente), prestador de serviços gerais, portador da cédula de identidade RG n.o 5899542 SSP/GO, inscrito no CPF sob o n.o 050.367.701-96, natural de Aragarças/GO, nascido em 01/10/1991, filho de Warley Antônio Rosa e de Lucineide Clara da Silva, residente na Rua José Jorge de Almeida, no 41, Bairro João Rocha, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, atualmente encontra-se recolhido na Cadeia Pública desta cidade, pela prática do seguinte fato delituoso:

No dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 18h00min, na residência situada na Avenida Universitária, no 59, Centro, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, termo desta comarca,
o denunciado Johnathan Antônio da Silva
, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua genitora

Lucileide Clara da Silva
, além de
ingressar e permanecer nas dependências da residência dela, contra a sua vontade
.

Segundo apurado,
o denunciado
é filho da vítima, entretanto, como o mesmo
é usuário de substância entorpecente e faz uso descomedido de bebidas alcoólicas, o que tornou a convivência com sua genitora insustentável, fazendo com que ela ingressasse com pedido de medidas protetivas, por duas oportunidades
.

Consta que
a vítima possuía medidas protetivas
concedidas por este Juízo pelo crime de ameaça, praticado pelo denunciado (
1000972-89.2022.8.11.0004
), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela.

Ressai do caderno investigativo que
o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra, haja vista que apesar de não ter sido localizado para ser intimado, na mesma data do fato, ou seja, na data de 17 de fevereiro, por volta da 14h00min, ele havia ido à residência da ofendida
, ficando na grade dos fundos de sua casa, onde passou a pedir dinheiro à vítima,
ocasião em que ela mesma o cientificou acerca das medidas protetivas deferidas por este juízo
e acionou a Polícia Militar, o que já havia feito anteriormente.

Ocorre que,
posteriormente
, naquele mesmo dia,
quando a ofendida chegou em sua residência, após ter saído do trabalho, percebeu que havia comida pronta e que o denunciado havia ingressado no interior de sua casa, sem sua permissão
, haja vista que a grade dos fundos de sua residência, que é um sobrado,
estava arrombada
, descumprindo ele decisão judicial que o proibia de se aproximar e de frequentar a residência da vítima, sua genitora, ingressando ao seu interior, sem a permissão dela e na sua ausência, mesmo tendo sido por informado pela vítima que havia medidas protetivas que a protegiam, sendo cientificado informalmente.

A Polícia Militar foi novamente acionada, tendo localizado o denunciado transitando em via pública
, passando, então, a encaminhá-lo para a Delegacia de Polícia.

O indiciado, ao ser interrogado pela autoridade policial, negou ter ido à residência da ofendida na data dos fatos e que não se aproximou da ofendida após ter sido cientificado acerca das medidas protetivas.

Cumpre ressaltar que o indiciado é reincidente, eis que possui condenação com trânsito em julgado nesta comarca.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JOHNATHAN ANTÔNIO DA SILVA, pela prática dos delitos descritos no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 e art. 150, caput, do Código Penal, na forma do art. 70, com a aplicação das agravantes descritas nos arts. 61, I e II, “f”, todos do Código Penal c/c art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelos crimes descritos na exordial acusatória, em sentença proferida de forma oral, a qual reduzo a termo:

“
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do réu aqui presente, o senhor Johnathan, imputa-lhe a inicial o crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha com violação de domicílio.

A resposta à acusação foi devidamente recebida e o réu citado (...) e, nesta data, feita a instrução do feito.

Foi ouvida a vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado.

O Ministério Público manifestou pela procedência da denúncia.

A defesa, por sua vez, manifestou pela absolvição, pela atipicidade em relação ao crime do art. 24-A, tendo em vista a ausência de intimação formal, os fatos eram anteriores. Em relação à violação de domicílio, por ausência de provas, depoimento confirmatório e ainda que não foi a vítima que narrou o descumprimento, mas sim a abordagem policial.

É o resumo do necessário.

Passo ao julgamento do caso concreto.

Pois bem.

Aqui no caso concreto, o primeiro ponto, a ausência da intimação formal no que se refere à Lei Maria da Penha, ela impede, gera uma atipicidade?

Ponto controverso interessante apontado.

Um histórico se faz necessário, nós temos aqui uma situação de família, em que a mãe deixou claro que desde os dezessete anos tem problema de drogadição do réu, que é seu filho.

Sofreu, lutou, tentar internar por diversas situações, mas sempre em recaídas e recaídas e o juízo inclusive perguntou se nessas entradas ela sentia medo, ela confirmou que sentia medo, confirmou que já teve protetiva anterior, disse ainda que o réu já teria cometido furto para trocar por drogas, situação inclusive até comum nesses casos e disse ainda, o mais importante, que ela avisou o réu das protetivas.

Muito claro isso, muito sereno, muito tranquilo, não vige o sistema tarifário de provas no nosso direito processual penal, então o juízo entende que no caso concreto a ciência da medida protetiva ela sim existia, até porque o tipo penal é um apontamento importante, o tipo penal, ele não coloca como elementar do tipo a intimação.

Olha o tipo penal, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa Lei.

É um tipo penal simples, no sentido de colocar que se descumprida a ordem judicial e a ordem judicial já existia e ele já tinha ciência, incorre no tipo penal, não é uma elementar.

É descumprir a ordem judicial após a devida intimação, não há essa elementar, não há.

Entendo o trabalho da defesa no sentido de trazer esse apontamento, mas inexiste a necessidade, como elementar do tipo, não vigendo a questão do sistema tarifado de provas, e ainda o depoimento dizendo que ela avisou.

Aliás, diferente, cabe ainda abordar que o depoimento da mãe é completamente diferente daquilo que o filho falou.

A mãe disse que a distância, infelizmente a palavra é essa, que o filho sempre quando usa drogas se aproxima e dá trabalho, não disse que convidou, que aceitou, não é isso que foi colocado aqui na prova dos autos, e nós temos sim a palavra de um drogadito e de uma mãe que lutou durante anos para tentar recuperar o filho. Eu acho que a palavra da vítima deve ter o seu valor adequado.

No que se refere ainda a conduta da polícia, que bom que a polícia foi proativa, na verdade, meus parabéns à Polícia Militar, que identificou um caso sério e que já conhecia o réu, que inclusive é reincidente, que sabia daquele histórico.

Eu lembro muito bem da questão da Polícia Comunitária, quando a doutrina japonesa que o Brasil tenta adaptar, que é quando o policial passa a conhecer aquela comunidade local e pode fazer intervenções antecipadas, perguntando como vai a sua família, ‘tá tudo bem?’, fulano tá melhor, então esse apontamento policial, na verdade, eu acho elogioso, no sentido de ‘olha, ele não pode tá aqui, já sei que há uma protetiva, e vou verificar o que tá acontecendo’.

Inclusive até para verificar uma proatividade se a vítima se encontra bem, já que ‘tava’ nas imediações e a vítima aí confirma o descumprimento da protetiva e a violação de domicílio, então, na verdade, registro aqui meus parabéns aos policiais da primeira ocorrência pela forma proativa e entendo sim a alegação que consta de agressão, mas não há aqui provada, acho que aqui a questão do contraditório e de ampla defesa vale a todos, vale ao servidor público, vale pro Juízo que nesse momento aqui tá prolatando uma sentença, vale pro Defensor Público, pra Promotora, pra todos.

A gente não pode tirar uma classe ou quem quer que seja e quando dito algo contra aquela classe, a ela não, então não é uma presunção de veracidade, em momento algum, as alegações são sérias, são fundadas, e pra isso o Ministério Público pode tomar alguma providência, se entender que é o caso, que de fato há elementos e o próprio Defensor aqui presente, mas o fato é o réu aqui, nesse processo, que é o Johnathan, não são os policiais e nem a mãe, então estamos aqui pra de alguma forma a questão da violência doméstica tenha sua necessidade, então afasto a questão da atipicidade, o apontamento da ausência de prova, o depoimento da vítima foi muito sereno, muito tranquilo, narrou a violação de domicílio, que sempre havia sido feita e o descumprimento da protetiva.

Assim sendo, rejeitadas as teses de defesa, o juízo julga procedente para condenar o réu Johnathan no crime do art. 24-A e do art. 150, violação. (...)

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Johnathan Antônio da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 e artigo 150, caput, do Código Penal, na forma do artigo 70, com a aplicação das agravantes descritas nos artigos. 61, I e II, “f”, todos do Código Penal c/c art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Descumprimento de Medida Protetiva

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 03 meses de detenção para o crime do artigo 24-A da lei Maria da Penha e 01 mês de detenção para o crime de violação de domicílio.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Agravo a pena do crime previsto no artigo 150 em 15 dias, ante a incidência do artigo 61, II, f, do CP.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 03 meses de detenção para o crime do artigo 24-A da lei Maria da Penha e 01 mês e 15 dias de detenção para o crime de violação de domicílio, totalizando 4 meses e 15 dias de detenção ante o concurso material.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Revogo a prisão preventiva. Fixo como cautelar a proibição do réu se aproximar da vítima a menos de 200 m.

Expeça-se o devido alvará de soltura.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei
(...)”.

Segundo consta dos Autos no 1000972-89.2022.8.11.0004, no dia 13 de fevereiro de 2022, Lucileide Clara da Silva, mãe do acusado, se dirigiu até a Delegacia e solicitou o deferimento de medidas protetivas em seu favor, haja vista que seu filho
Johnathan
foi a sua residência “
aparentemente sobre efeito de entorpecentes, pedindo dinheiro
” e, diante de sua recusa, ameaçou-a de morte.

O juízo plantonista da Comarca de Barra do Garças deferiu as seguintes medidas protetivas em favor da vítima, a saber:

“
a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

b) Proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

c) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

d) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO e LOCAIS DE LAZER da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

e) Encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento;

f) Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor
”.

Quatro dias após a decisão judicial,
Johnathan
foi preso em flagrante pela Polícia Militar a cerca de 200 metros da residência de sua mãe, após ter ido ao local, violando, portanto, a medida suso transcrita na letra ‘
d
’.

No que se refere ao crime de descumprimento de medida protetiva, a defesa almeja a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que o apelante não foi intimado das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, ou pela insuficiência probatória.

O tipo penal descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/06 dispõe que comete o referido crime o agente que descumpre decisão judicial que defere medidas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Em relação ao tipo subjetivo,
Claudia Barros Portocarrero
e
Wilson Luiz Palermo Ferreira
[1]
esclarecem que “
é o dolo do agente que, sabendo da existência da decisão judicial que decretou as medidas protetivas de urgência, porque dela foi intimado, deixa de cumpri-la. Caso o agente desconheça a existência da medida, estará em erro de tipo. Como não existe modalidade culposa do delito em análise, ainda que seu erro seja vencível, a conduta será atípica. Assim, pensemos na hipótese de uma pessoa que tenha sido proibida de se aproximar da vítima e,
sem saber da decisão nesse sentido
, a procure em sua casa ou trabalho a pretexto de desejar conversar.
Inexiste, nesse caso, o dolo de descumprir a decisão
e, realizando a conduta descrita na norma incriminadora sem consciência e vontade, sua conduta será atípica
”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
é insustentável a tese da defesa de que o agravante não tinha conhecimento das medidas protetivas contra ele aplicadas, uma vez que consta do auto de prisão em flagrante que
ele próprio relatou ‘que já tinha ciência da medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor
, pois a vítima tinha lhe dito, mas que não tinha sido intimado pelo oficial de justiça
” [STJ. AgRg no HABEAS CORPUS No 749.511 – SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 8/8/2022].

Na hipótese, não há nenhuma dúvida quanto à ciência do réu das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tendo em vista que, em seu interrogatório judicial, ele confirmou o conhecimento da decisão,
in verbis
:

“
Acusado: (...) Como ela percebeu que eu estava em uso de drogas, ela falou que não era para eu me aproximar. Aí pegou e ligou pros homens, ligou para a Polícia. (...) Os homens me pegaram na casa do lado, porque a casa do lado onde ela mora estava desocupada e eu ia passar no meu primo e como eu tinha jogado umas roupas minhas lá, eu ia lá pegar. Aí os homens pegaram e me abordaram, a polícia, certo? Aí, beleza, trouxe eu aqui na terça-feira, tudo isso na terça, trouxe eu aqui, tranquilo.
Só que como a medida protetiva não estava valendo mais, porque era depois de seis meses, aí eles pegaram e me liberaram
. Aí eles falaram: ‘agora, você fica ciente que você não pode procurar ela mais’. Aí
eu falei
: ‘não,
ciente eu já ‘tô’
.
Agora reativou de novo
,
eu falei
: ‘não,
tranquilo
’,
coloquei a medida protetiva no bolso e fui para Aragarças
. (...) Na quinta-feira, (...) foi quando a polícia passou e me abordou, eu ‘tava’ lá na ponte, de frente ao Portal Lanches. Ele me abordou e ligou para a minha mãe (...)
”.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima, Lucileide Clara da Silva, relatou que ele tinha ciência das medidas protetivas deferidas em seu favor, uma vez que, ao ser preso em flagrante, estava com uma cópia da decisão em seu bolso,
in verbis
:

“(...)
Juiz: O que aconteceu?

Vítima: Ele nunca cumpriu, já é a segunda vez que ele descumpre a medida.

Juiz: E foi a senhora que avisou para ele que a senhora tinha pedido uma medida (...)?

Vítima: Na primeira vez, eu mostrei, dei uma cópia, mas ele não cumpriu a primeira, aí dessa última vez, na hora que ele entrou, eu acho que lá mesmo na Delegacia deram uma cópia para ele, porque, no dia em que ele foi preso, tinha uma cópia da medida no bolso da bermuda dele (...).

Juiz: Ele entrou na casa da senhora sem autorização?

Vítima: Foi,
ele entrou na minha casa sem autorização
. Eu ‘tava’ aqui trabalhando, nesse horário que eu ‘tô’ agora, e ele entrou pelos fundos (...). Ele subiu, escalou, não sei como ele conseguiu. Aí arrebentou com as grades do fundo, entrou pela área dos fundos e arrebentou as portas do fundo da área e entrou para dentro (...).

Defesa: A senhora mora mais ou menos próximo a ponte ali de Pontal ou não?

Vítima: Eu moro mais ou menos a uns duzentos metros (...).

Defesa: Algumas dessas vezes em que ele invadiu, a senhora estava em casa ou não?

Vítima: Não, eu não ‘tava’ em casa, ‘tava’ trabalhando
”.

Assim, considerando que o apelante tinha ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima e optou por violá-las ao adentrar na residência de sua mãe sem sua autorização, está presente o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo de descumprir decisão judicial, devendo ser mantida a condenação do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Em relação ao pleito de absolvição por ausência de provas da prática do crime de invasão de domicílio, embora o réu tenha negado o seu cometimento, em juízo, a ofendida contou que ele invadiu sua casa, arrebentando a porta e a janela, localizadas no fundo da residência.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha, policial militar Uederson Pereira da Silva, que informou:

“(...)
A mãe do suspeito entrou em contato conosco, informando do acontecido, (...) ela morava num sobrado, não sei se mora ainda, (...) ele tinha pulado, quebrado uma grade, ameaçado ela com faca, tentando furtar as coisas, aí nós deslocamos até o local do fato, não tivemos êxito em localizar ele, mesmo assim, a genitora representou novamente ele, informando que ele já tinha descumprido a medida protetiva, que vinha sofrendo agressões tanto físicas como psicológicas, pelo fato do mesmo ser usuário de drogas e
(ter)
cometido diversos furtos também na própria residência, então nós não conseguimos localizar ele. Futuras rondas, nós conseguimos localizar e efetuar a detenção do mesmo (...)
.

Promotora de Justiça: E, nesse dia, ocorreu isso também?

Testemunha: Sim, senhora (...)
”.

Como é sabido, nas infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, o depoimento da vítima poderá ter especial relevância, até sobrepondo-se o do réu, contudo, desde que
coerente
com as circunstâncias da infração penal,
harmônico
em ambas as fases procedimentais e
condizente
com os demais elementos coligidos aos autos.

No caso
sub oculis
, a versão apresentada pela ofendida na delegacia está com consonância com a declaração dada por ela em sede judicial, de modo que não há falar em absolvição por insuficiência probatória. Confira-se:

“
Que a declarante confirma que JOHNATHAN esteve em sua residência, hoje 17/02/2022, por volta das 14:00 horas
; Que afirma que estava em casa, pois não foi trabalhar com medo desse aparecer e querer quebrar ou pegar objetos da casa; Que quando ele esteve em sua residência não fez contato com a Polícia; Que JOHNATHAN percebeu que a declarante estava dentro casa este apenas ficou na grade dos fundos e pediu dinheiro para declarante, dizendo ele que era para ir embora trabalhar, sendo que ele não ficou muito tempo por lá; Que a declarante afirma ter respondido que não tinha dinheiro para dar a ele;
Que no momento em que JOHNATHAN apareceu em sua casa estava presente apenas sua neta MARIA FERNANDA a qual tem apenas 06 anos
; Que sua residência fica localizada próximo do correio e
o local onde a Polícia prendeu ele, fica próximo de sua casa aproximadamente uns 200 metros
; Que a declarante tem medidas protetivas pois ontem ele foi cientificado, mas mesmo assim ontem quando ele saiu daqui foi diretamente para minha casa, adentrou, fez comida e ainda mexeu em suas coisas;
Que a declarante ontem quando chegou em casa deparou com comida feita e então veio nessa delegacia para saber se ele tinha sido solto, o que foi confirmado
; Que a declarante gostaria que o suspeito fosse internado compulsoriamente tendo em vista que o mesmo não quer fazer tratamento pelo uso de drogas e a família não dispõe de recursos para tal
” [Id no 146533662 - Pág. 1].

Por fim,
no que tange à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, motivada pela ausência de fundamentação para a imposição, conquanto o juízo não tenha reconhecido nenhuma circunstância judicial desfavorável, o réu é reincidente
[2]
, o que justifica o regime penal mais gravoso. Confira-se:

“Súmula 269 do STJ:
É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos
reincidentes
condenados a pena igual ou
inferior
a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

“Art. 33, § 2o, ‘
c
’ -
o condenado
não

reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime
aberto
”.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que o apelante possui
três
condenações
definitivas
pela prática do crime de furto [Processos no 0002403-59.2014.8.11.0004, 0061805-90.2017.8.09.0014 e 0004436-46.2019.8.11.0004], com trânsito em julgado
anterior
ao cometimento das infrações penais analisadas nessa ação penal [08/05/2014, 25/08/2017 e 06/07/2020]; por conseguinte, não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
PORTOCARRERO, Cláudia Barros e Wilson Luiz Palermo Ferreira.
Leis penais extravagantes
. Salvador: Editora Juspodivm. 2021, p. 1698.

[2]
Sistema SEEU – Processo no 0011371-78.2014.8.11.0004.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023